Tribunal: TJMT
Processo: 1028674-87.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028674-87.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANNA FLAVIA MENDES DA SILVA - CPF: 057.347.661-60 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1028674-87.2020.8.11.0001

Origem:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ANNA FLAVIA MENDES DA SILVA

Recorrido(s):

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/07/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – NÃO JUNTA EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A improcedência da demanda foi fundamentada na existência de relação jurídica, bem como existência do débito sub judice.

Apesar de não entender por suficiente o lastro probatório juntado pela Recorrida, verifica-se que a parte autora, na inicial, não comprovou a ocorrência da negativação, pois não consta nos autos a juntada de extrato da negativação alegada.

Logo, inexiste prova sobre o alegado apontamento realizado pela Recorrida, fato de incumbência do autor, nos termos do art. 373, I do CPC.

Sentença de improcedência mantida por outros fundamentos.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedente os pedidos iniciais, ante a comprovação da relação jurídica entre os litigantes, bem como, via de consequência, do débito
sub judice
.

O Requerente pugna pela reforma da sentença, para julgar a demanda procedente.

A parte Recorrida nas contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Tenho que não restou devidamente demonstra a existência da relação jurídica entre as partes, na medida em que a Recorrida junta apenas documentos apócrifos e unilaterais, inservíveis como provas quando apresentados de forma isolada.

Contudo, não há nos autos comprovação de que houve negativação feita pela empresa Recorrida, sendo que sequer foi juntado extrato de inscrição nos órgãos de restrição ao crédito.

Assim, inexiste outro caminho senão de manter improcedência da ação, porém, por outro fundamento.

Isto posto
, presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito
, NEGO PROVIMENTO ao recurso
para, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Novo CPC,
manter a sentença de IMPROCEDÊNCIA
, mas pelos fundamentos expostos nesta decisão.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2021